Tribunal: TJDFT
Processo: 0742160-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ENDEREÇO NÃO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após homologação de sua prisão em flagrante, pela suposta prática do crime de roubo impróprio majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso concreto e das condições pessoais do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato e risco concreto de reiteração delitiva; e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da esquiva do paciente em declinar e comprovar endereço residencial ao ser ouvido na delegacia.
4. A primariedade, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
5. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar não se confunde com antecipação de pena, sendo medida excepcional e fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
“A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, aliados ao risco concreto de reiteração delitiva, ainda que o agente seja primário”.
Dispositivos legais citados: CPP, artigos 311, 312 e 313; CF. artigo 5o, LIV, LVII e LXI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026280, 0725347-51.2025.8.07.0000 e Acórdão 1957138, 0750903-89.2024.8.07.0000.